Tribunal: TJMT
Processo: 1006308-22.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006308-22.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROSANA MARIA DE ARAUJO MAGALHAES - CPF: 689.428.501-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODOLFO SANTANA MAGALHAES - CPF: 000.724.081-38 (APELADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – ALIMENTOS – EXONERAÇÃO DO APELADO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE ESTEJA NECESSITANDO DOS ALIMENTOS E QUE ESTEJA IMPOSSIBILITADA DE LABORAR -

COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA –INCLUSIVE, TENDO CONSTITUÍDO NOVA FAMÍLIA -

CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE O CASAMENTO NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA UMA DAS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento de pensão para
ex
cônjuge implica na comprovação do binômio necessidade/possibilidade sendo que não comprovado nos autos a necessidade da
ex
cônjuge ou que esta não esteja em condições de se inserir no mercado de trabalho mantém-se a exoneração do pensionamento, especialmente, quando o alimentante comprova alteração em sua situação financeira mediante constituição de nova família e despesas que deve suportar.

Os bens adquiridos durante o casamento, sob regime de comunhão parcial de bens deve ser partilhado na proporção de 50% para cada um das partes.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1006308-22-2018

APELANTE: ROSANA MARIA DE ARAÚJO MAGALHÃES

APELADO: RODOFOLFO SANTANA MAGALHÃES

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Rosana Maria de Araújo Magalhães
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, que na Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha e com Pedido de Alimentos
exonerou o Apelado quanto ao pagamento de pensão alimentícia à Apelante e quanto aos imóveis reconheceu que não restou comprovada a propriedade e posse dos mesmos,
rejeitando o pedido de partilha e encaminhou as partes às vias ordinárias para dirimir as controvérsias acerca da partilha, isentando as partes de custas e emolumentos.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o caso versa sobre Ação de Divórcio Litigioso ajuizada pela Recorrente, sendo que durante o casamento adquiriram bens que devem ser partilhados.

Sustenta que o Juízo
a quo
ao receber a inicial fixou alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo, sendo posteriormente, decretado o divórcio continuando o feito apenas com relação a partilha e alimentos à
ex
esposa, sobrevindo decisão reduzindo a pensão para 50% do salário mínimo.

Alega que foi designada audiência de instrução e julgamento,

porém, não foi colhido depoimento das partes e, tampouco, inquiridas testemunhas, sendo proferida a sentença recorrida.

Afirma que no caso não há falar em exoneração do pagamento de alimentos, tendo em vista que o casal tem obrigação recíproca de prover o sustento da família, sendo que os deveres de assistência devem prevalescer, que a Apelante é pessoa simples e sem qualificação e vem encontrando dificuldades de prover seu sustento, necessitando da pensão alimentícia.

Afirma que com relação aos bens a sentença afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, considerando que o Juízo rejeitou a partilha sob fundamento da ausência de documentos que comprovam a propriedade e a posse sobre os bens.

Alega que foram juntados aos autos documentos que comprovam que as três quitinetes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), foram adquiridas durante o casamento, assim como os dois terrenos no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e um consórcio de automóvel, já estando praticamento pago no valor aproximado de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), além do valor correspondente a uma ação contra o Estado em que houve julgamento favorável, sendo devido o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e o Requerido prometeu repassar 50% para a Apelante.

Sustenta que a sentença deve ser anulada, tendo em vista que há documentos nos autos comprobatório dos bens a serem partilhados.
Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos bem como no tocante a partilha dos bens a fim de realizar a partilha na proporção de 50% dos bens adquiridos durante o casamento e com esforço comum das partes.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que deve ser mantida a exoneração de alimentos, tendo em vista que com relação a obrigação de prestar alimentos deve ser observado a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem presta os alimentos.

Alega que está prestando alimentos há 5 (cinco) anos, tempo suficiente para a Apelante se inserir no mercado de trabalho,

tendo em vista que ainda é jovem com apenas 44 anos e não possui doença incapacitante

Alega que com relação aos bens, a Apelante não juntou qualquer documento para comprovação de que tenham sido adquiridos durante o casamento, no entanto, caso entenda pela realização da partilha com relação as quitinetes, afirma que já havia construído antes do casamento e durante o casamento somente foram realizadas benfeitorias no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não havendo

falar em partilha de

R$ 100,000 (cem mil reais).

Alega que quanto aos dois terrenos foram adquiridos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não havendo falar em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e com relação a ação judicial que a Apelante alega que o Apelado lhe repassaria R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), não juntou aos autos qualquer comprovação, ademais, no regime de comunhão parcial de bens não se comunicam as indenizações decorrentes de labor.

Alega que com relação ao consórcio que a Apelante pretende partilhar não ocorreu pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),

mas de apenas R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), no entanto, não há documentos que comprovam que o pagamento ocorreu durante o casamento. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023